Tribunal: TJDFT
Processo: 0707693-98.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-02

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PARCELAMENTO DO DÉBITO. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. EXTINÇÃO DO FEITO. DESCABIDA. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA CASSADA. NÃO HÁ CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. APELAÇÃO PROVIDA.
1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação de execução de alimentos, homologou o acordo de pagamento parcelado celebrado entre as partes e extinguiu a execução com resolução do mérito. 1.1. Nesta sede, a exequente pede a cassação da sentença para que seja determinada a suspensão da execução até o cumprimento do acordo de pagamento parcelado celebrado entre as partes.
2. Sobre o tema, o art. 922 do CPC, estabelece que “o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação”, sendo ressaltado pelo parágrafo único do referido dispositivo que “Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso”. 2.1. Ou seja, celebrando as partes acordo em processo de execução de alimentos para pagamento parcelado do débito alimentar, a legislação processual determina ao magistrado suspender o curso da execução até que a obrigação seja completamente quitada, impondo inclusive o retorno do curso processual quando esgotado o prazo sem o devido cumprimento integral.
3. Portanto, descabida a extinção do processo de execução na hipótese de homologação de acordo e o valor devido pelo executado não foi adimplido de imediato, mas diluído em parcelas mensais, motivo pelo qual assiste razão a parte apelante para cassar a sentença e determinar a suspensão da execução até que o débito parcelado seja adimplido, na forma do art. 922 do CPC. 3.1. Precedente: “Se a obrigação ainda se encontra pendente de quitação, inexiste motivos a justificar a extinção do processo, devendo permanecer suspenso até o integral adimplemento da obrigação”. (07076651820188070004, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJe: 6/8/2019).”
4. Em razão da cassação da sentença, com o retorno dos autos para a primeira instancia, não há a condenação em honorários advocatícios. Precedente: “(...) A cassação da sentença, com o prosseguimento do processo no Juízo de origem, prejudica o pedido de condenação em honorários advocatícios de sucumbência em sede recursal”. (20160110156246APC, Relator: Esdras Neves, 6a turma cível, DJE: 10/10/2017).
5. Apelação provida.